Tribunal: TJMT
Processo: 1018874-72.2019.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018874-72.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (IMPETRANTE), JUIZ DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE (IMPETRADO), ADRIANO DE OLIVEIRA - CPF: 943.547.401-25 (PACIENTE), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE
DROGAS
–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

Na espécie, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou a Magistrada de piso não apenas a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos, a saber,
(aproximadamente 6 quilos de substância análoga a maconha)
–, mas também a reiteração delitiva do paciente, o qual responde

pela prática de outros crimes. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.

A prisão do paciente não ofende aos princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de ser primário
não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito a eles imputado. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018874-72.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela advogada Jacqueline Oliveira Mesquita, em favor de
ADRIANO DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular da arma de fogo.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente. Aduz, ainda, que apesar de possuir processos em andamento não existe nenhuma condenação em seu desfavor.

Alega que, no caso de eventual condenação, o paciente fará jus à redução de pena advinda do tráfico privilegiado, mostrando-se desproporcional a manutenção de sua custódia cautelar, defendendo ser suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. 28327469, pág. 01/02.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. 29297465
de pág. 01/04.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 30512493, de pág. 01/11.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

VOTO:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
ADRIANO DE OLIVEIRA
, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Primeiramente, consigno que apesar do paciente ter sido preso em flagrante, juntamente com seu irmão André de Oliveira, cujo o inquérito foi declinado para o juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, por ser investigado pelo delito de organização criminosa e outros crimes, o ora paciente, foi denunciado apenas pela suposta prática do crime descrito no artigo 33 da Lei 11.343/2006 e artigo 12 da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal, de cód. 3560-70.2019.811.0011, que atualmente, encontra-se na fase de resposta à acusação.

No caso, entendo pertinente a transcrição das informações da autoridade coatora, no seu inteiro teor.

“Antes de qualquer consideração fática e jurídica, insta consignar que a prisão em flagrante do autuado se deu por ocasião do cumprimento de mandado de prisão expedido nos autos de inquérito policial que investiga organização criminosa atuante nesta comarca (nº 3290-46.2019.811.0011 cód. 272808), cujos crimes supostamente cometidos variam entre homicídios, tortura, tráfico de drogas, integração de organização criminosa, posse e porte ilegal de armas de fogo, entre diversos outros ilícitos, tudo conforme decisão anexa a estes autos.

Neste ponto, importante destacar que, conforme informações dos autos de origem, a casa onde reside o paciente e seu irmão André de Oliveira seria utilizada como local de reunião do grupo criminoso integrado por ambos, motivo pelo qual este juízo autorizou a realização de busca e apreensão no imóvel em questão.

Assim, quando do cumprimento do referido mandado, a equipe policial encontrou Adriano de Oliveira no imóvel, o qual ocultava no interior da residência
aproximadamente 6 quilos de substância análoga a maconha.

Destaco ainda que as referidas diligências, devidamente autorizadas por este juízo, culminaram no cumprimento
de mandados de prisão expedidos em desfavor de aproximadamente 15 (quinze) integrantes do grupo criminoso, assim como culminam na apreensão de armas e munições utilizadas pelo grupo, bem como vultosa quantidade de entorpecente comercializado pela organização criminosa, cuja quantia de 6 quilos do material
se encontrava na residência do paciente, fato que ensejou a lavratura do auto de prisão em flagrante ora discutido.

(...)

Neste ponto, importante destacar que o decreto prisional proferido nos autos se fundou nas circunstâncias concretas do delito, bem como no histórico criminal do custodiado, o qual indica que este é contumaz na vida criminosa, fatos que ensejaram naquela ocasião a decretação da preventiva.

Nessa toada, destaco que consta no "Sistema Apoio" que o autuado responde a várias ações penais em que se apuram também a prática de crimes tráfico de entorpecentes (art. 33 da lei 11.343/2006), roubos (art. 157 do CP) entre diversos outros delitos.

Neste sentido, insta consignar que o atuado responde à ação penal de nº 4712-26.2014.811.0013, em que se apura o cometimento de crimes de trânsito. Responde também pela suposta prática de crime de roubo (art. 157 do Código Penal) nos autos de nº 591- 44.2003.811.0011, assim como já fora preso em flagrante delito no ano de 2018 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (nº 3247-46.2018.811.0011).

Ademais, é de se ressaltar que o autuado fora de surpreendido enquanto mantinha em sua residência mais de 6 (seis) quilos de substância análoga a maconha, quantidade expressiva que, naquela ocasião, demonstrou a periculosidade concreta do agente e a necessidade de sua segregação cautelar, assim como o perigo a ordem pública que sua liberdade representa. (...)”

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo a quo, ponderou que a ordem pública estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta,
aferida a partir quantidade de droga apreendida, bem como pela reiteração criminosa.

Transcrevo fragmento da decisão, ID. N. 27873626
in verbis:

Trata-se de comunicação de prisão em flagrante realizada pela autoridade policial em face de Adriano de Oliveira, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

I – DA HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE PRISÃO

(...).

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, autos de apreensão, laudo de constatação preliminar, assim como pelos depoimentos de testemunhas do delito.

Aliado à materialidade do delito encontram-se os indícios de autoria das configurados pelo depoimento testemunhas.

O policial civil André Luiz Silveira relatou que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do custodiado, fora encontrado no interior do imóvel 06 (seis) tabletes de substância análoga à maconha, assim como petrechos para a pesagem da droga e ainda uma espingarda de pressão, aparentemente adaptada para comportar munições de calibre .22.

No mesmo sentido, o policial Renato Ferreira de Souza relatou que, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão na residência do custodiado, foram encontrados mais de 06 (seis) tabletes de substância análoga à maconha, 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) espingarda de pressão aparentemente modificada para comportar munições de calibre 22.

O flagranteado confirma que os objetos apreendidos foram encontrados em sua residência.

Assim, conforme se verifica dos autos, os depoimentos são uníssonos em afirmar que o acusado praticou o delito ora apurado, demonstrando, neste momento, os necessários indícios de autoria.

Neste sentido, se faz importante destacar que as circunstâncias do delito, bem como o histórico criminal do autor exigem providência mais enérgica por parte do Estado. Isso porque o investigado responde inúmeras ações penais, em especial nesta comarca de Mirassol D’Oeste/MT
.

Nesta caminhar, da análise dos antecedentes criminais do autuado, constato que esse é contumaz da vida criminosa, o que autoriza a decretação da preventiva, nos termos do art. 313, II, do CPP.

Isto porque, consta no “Sistema Apolo” que o réu possui várias ações penais em que se apuram também a prática de crimes tráfico de entorpecentes (art. 33 da lei 11.343/2006), roubos (art. 157 do CP) entre diversos outros crimes.

Assim, atualmente, o atuado responde à ação penal de nº 4712-26.2014.811.0013, em que se apura o cometimento de crimes de trânsito.

Responde ainda pela suposta prática de crime de roubo (art. 157 do Código Penal) nos autos de nº 591-44.2003.811.0011, assim como já fora preso em flagrante delito no ano de 2018 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Ademais, é de se ressaltar que o autuado fora de surpreendido enquanto mantinha em sua residência mais de 5 (cinco) quilos de substância análoga a maconha, quantidade expressiva e que, nos termos da jurisprudência vigente, demonstra a periculosidade concreta do agente e a necessidade da segregação cautelar do autuado.

Desse modo, em vista dos antecedentes criminais e da quantidade de entorpecente apreendido com o autuado, indispensável para a ordem pública a segregação cautelar
deste, haja vista o risco concreto de reiteração delitiva, assim como a periculosidade concreta do acusado, que mantinha em depósito mais de 5 (cinco) quilos de substância análoga à maconha.

Assim, resta demonstrado que o autuado não está preparado para o convívio social sem atentar para a segurança pública e paz social, de forma que a segregação cautelar deste mostra-se salutar para preservação da ordem pública.

Em hipótese alguma está sendo violado neste caso o princípio da inocência, pois o autuado terá o direito de defesa, mas sim de proteger a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado, se enquadrando o caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e ceifando atitudes semelhantes com a reincidência da conduta do autuado.

Diante o exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado Adriano de Oliveira (qualificado no APF) e, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO-A EM PRISÃO PREVENTIVA.

(...)

Como se vê, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou a Magistrada de piso não apenas a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos, a saber, (
aproximadamente 6 quilos de substância análoga a maconha
) –, mas também a reiteração delitiva do paciente, o qual responde pela prática de outros crimes.

Portanto, mostra-se evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.

Este entendimento não diverge do externado pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.

QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. INCABÍVEL. FILHA MAIOR DE 12 ANOS. MANTIDA DECISÃO.

AGRAVO IMPROVIDO.

1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ.

2. O decreto prisional apresentou fundamentação concreta em face da quantidade de droga apreendida (5kg de cocaína), a apreensão de uma pistola calibre .40, além de destacar que a paciente já foi condenada pela prática de outros crimes.

(...)

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 542.702/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que a
” existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (RHC n. 76.929/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016).”

Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública.

Por fim, a prisão do paciente não ofende aos princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de ser primário não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito a ele imputado. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado.

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Diante do exposto, o meu VOTO é no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020